Tribunal: TJES
Processo: 0042173-85.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042173-85.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

APELADO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042173-85.2011.8.08.0024

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

AGRAVADA: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por IBG – Indústria Brasileira de Gases Ltda., negou seguimento ao Recurso Especial por entender aplicável a orientação do Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal. A agravante alegou violação ao artigo 11 do Código de Processo Civil e sustentou que o referido Tema não seria aplicável por tratar de parâmetro constitucional diverso da norma infraconstitucional invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por suposta ausência de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme parâmetros do Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, poderia ser revista, diante da alegação de que o art. 11 do Código de Processo Civil impõe exigência mais abrangente do que o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), que exige apenas fundamentação sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas.

O acórdão impugnado enfrentou, com fundamentação suficiente, a tese de onerosidade excessiva invocada pela parte recorrente, rejeitando-a com base na inexistência de elementos probatórios hábeis a comprovar tal alegação.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o dever de fundamentação (artigos 11 e 489, § 1º), não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral deve ser observada no âmbito do juízo de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos do artigo 1.040, I e II, do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno não constitui meio idôneo para rediscutir o mérito do recurso especial inadmitido, limitando-se à verificação da correção da decisão de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação exigida pelo Código de Processo Civil se satisfaz com a exposição clara das razões de decidir, mesmo que sucintas, desde que enfrentem os pontos essenciais da controvérsia.

É aplicável, no juízo de admissibilidade do Recurso Especial, o entendimento vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339, que dispensa o exame minucioso de todos os argumentos e provas apresentados pelas partes.

O Agravo Interno não é via adequada para rediscutir o mérito do recurso especial ou a correção da decisão colegiada de segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, 1.021, 1.022, II, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.634.416/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.590/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.083.123/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042173-85.2011.8.08.0024

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

AGRAVADA: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

VOTO

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 396/398, dos autos digitalizados no link de id. 14907136), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 383/386, dos autos digitalizados no link de id. 14907136) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,
negou seguimento ao capítulo do
RECURSO ESPECIAL
de fls. 350/361, dos autos digitalizados no link de id. 14907136, que aduziu violação ao
artigo 11, do Código de Processo Civil,
com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, o qual dispõe que:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral ao presente caso, uma vez que
“o recurso especial não detinha como fundamento a violação do texto constitucional, uma vez que as regras infraconstitucionais sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais foram mais abrangentes que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal”.
Nesse sentido, argumenta que
“houve violação ao dever de fundamentação adequado das decisões judiciais previsto no art. 11 do CPC, não se aplicando ao caso a tese firmada no Tema n. 339 do STF em razão da diferença de regulamentação entre o texto constitucional e a legislação federal infraconstitucional”.

Contrarrazões
pela Agravada, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 400/415, dos autos digitalizados no link de id. 14907136).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(fls.350/361), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(fls. 301/302), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,
reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta por IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, para julgar procedentes os pedidos autorais.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA RESCISÃO CONTRATUAL ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA RESCISÃO UNILATERAL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES PREVISTOS NO CONTRATO SENTENÇA REFORMADA.

1. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em embargos de declaração pendentes de julgamento, os quais foram julgados no processo apenso, fazendo, inclusive, menção aos presentes autos.

3. A revisão contratual pauta-se na Teoria da Imprevisão, a qual busca a reanálise do contrato para readequá-lo, em razão da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis.

4 . A mera apresentação, por parte da requerida, de orçamento para contratação de fornecimento de gases com valores inferiores aos contratados entre as partes, por si só, não é suficiente para atestar a alegada onerosidade excessiva. Isso porque, a fixação dos valores em questão dependem de inúmeros fatores, como a estipulação de consumo mínimo e os reajustes anuais.

5 . O contrato entabulado entre as partes dispôs, com clareza, os valores a serem pagos pela recorrida, a qual não foi surpreendida por aumentos exponenciais, mas, apenas, alega ter encontrado uma proposta de serviço menos onerosa.

6 . Considerando que o desejo da requerida de rescindir o contrato decorreu de oferta que considerou mais vantajosa, restou violado o Princípio da Pacta Sunt Servanda , devendo a mesma arcar com as penalidades previstas no instrumento contratual para casos de rescisão unilateral. Aplicação da cláusula 10ª, c do contrato.

7 . Recurso provido. Sentença reformada.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024110421732, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente, foram mantidas as conclusões assentadas (fl.341).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 11, 489, § 1º, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e aos artigos 478 e 480, do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida pelo desprovimento recursal (fls. 366/380).

Inicialmente, no que concerne à tese de violação aos artigos 11, 489, § 1º, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a Recorrente buscou demonstrar que o Acórdão impugnado teria incorrido em omissão, pois
“os acórdãos recorridos não enfrentaram especificamente a alegação de onerosidade excessiva do contrato, não tendo se debruçado sobre as provas apresentadas nos autos e adotado uma interpretação correta e adequada ao caso concreto”
.

Nesse mesmo sentido, a Recorrente aduziu que
“a decisão proferida pelo Tribunal a quo não apresentou fundamentação adequada para negar a correta valoração dos orçamentos apresentados para demonstrar a onerosidade excessiva do contrato”.

A partir dessa premissa, constata-se que o Voto Condutor do Acórdão impugnado tratou das teses mencionadas nos seguintes termos,
in litteris:

Cinge-se a controvérsia em aferir se (i) houve onerosidade excessiva no contrato entabulado entre as partes, e, em caso positivo, (ii) se a onerosidade excessiva consiste em hipótese de rescisão contratual decorrente de força maior, a ensejar o afastamento da multa por rescisão contratual.

De plano, compreendo que a alegada onerosidade excessiva não restou cabalmente demonstrada pela recorrida.

Destarte, depreende-se dos autos que os valores fixados referentes aos produtos contratados dependem de diversos quesitos, tais como o quantitativo mínimo de m3 ou kg a ser consumido mensalmente, e também do reajuste anual, calculado por meio da fórmula matemática constante na cláusula sexta do instrumento contratual (fl. 28). Inclusive, as testemunhas arroladas pela requerente também esclareceram a questão, vejamos:

FLÁVIA DE CÁSSIA F. SANTOS E SILVA (fl. 216):

(...) Sou gerente comercial da autora há vinte e um anos. É o cliente quem estipula a quantidade mínima de consumo segundo a sua necessidade. Isso interfere no preço porque quanto maior o consumo, menor é o preço do metro cúbico cobrado. Alguns produtos contratados pela ré foram consumidos abaixo do mínimo estipulado no contrato. Para a produção dos gases, há consumo de energia elétrica que é previamente contratado. Mesmo que a energia elétrica não seja consumida, a autora [rectius: ré] é obrigada a pagá-la, por isso é incluída a multa no contrato com os nossos clientes. Os aditivos contratuais foram feitos para ajustes comerciais com a inclusão de outros produtos ou aumento do consumo com redução do preço. O reajuste dos produtos é feito segundo a fórmula prevista no contrato, que considera a variação do custo da energia elétrica e do IGPDI. (...)

RENATO DE OLIVEIRA SILVA (fl. 217) (...) Trabalho para a autora há 17 anos e atualmente sou analista de logística. A ré contratou o fornecimento dos gases para consumo de seus pacientes. O próprio cliente estipulou a quantidade mínima com base no seu consumo. Quanto maior a quantidade consumida, menor é o preço individual. Em alguns meses a ré não atingiu o consumo mínimo e especialmente em relação ao gás carbônico nunca houve o consumo desse produto. A ré alegou que recebeu proposta da concorrência com preço inferior ao da autora. Quando o cliente rescinde o contrato antes do prazo a autora tem prejuízo com a energia elétrica contratada para atendê-lo e que é paga antecipadamente. Os reajustes anuais eram feitos com base na cláusula sexta do contrato.

Por sua vez, para indicar a ocorrência da alegada onerosidade excessiva, a requerida apresentou orçamento enviado por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (fls.42/43), o qual estabeleceu os seguintes montantes:

DESCRIÇÃO QTD MÍNIMA PREÇO

Oxigênio Gasoso Medicinal 300 m3 R$ 1,8438

Dióxido de Carbono Super Seco 04 kg R$ 12,5357

Cilindro de aço – oxigênio gasoso 06 R$ 4,5375

Porém, compreendo que a mera apresentação de orçamento, por si só, não é suficiente a atestar o referido excesso. Isso porque, conforme indicado, a fixação dos valores em questão dependem de inúmeros fatores, como o consumo mínimo e os reajustes anuais.

Desta maneira, verifico que o consumo mínimo estipulado no supratranscrito orçamento não é o mesmo constante no contrato entabulado entre as partes, fato que, por si só, já obsta a comparação dos valores contratados.

Além disso, também compreendo não ser possível assegurar, por meio apenas desta prova documental, que estes seriam os únicos valores a serem pagos pela requerida caso firmasse contrato com AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, pois, como informado, geralmente existem custos com energia elétrica, além de reajustes anuais.

Como se não bastasse, é necessário rememorar que a revisão contratual pauta-se na Teoria da Imprevisão, a qual busca a reanálise do contrato para readequá-lo, em razão da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis.

(...)

Não compreendo que esta é a hipótese dos autos já que o contrato entabulado entre as partes dispôs, com clareza, os valores a serem pagos pela recorrida, a qual não foi surpreendida por aumentos exponenciais, mas, apenas, alega ter encontrado uma proposta de serviço menos onerosa.

Deste modo, considerando que o desejo da requerida de rescindir o contrato decorreu de oferta que considerou mais vantajosa, tenho que restou violado o Princípio da Pacta Sunt Servanda, devendo a mesma arcar com as penalidades previstas no instrumento contratual para casos de rescisão unilateral.

A referida questão foi novamente analisada pelo Órgão Fracionário no contexto do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora Recorrente, ressaltando, naquela oportunidade, o seguinte,
verbo ad verbum:

(...) Como se vê, restou devidamente fundamentado os motivos pelos quais se compreendeu pela inexistência de onerosidade excessiva no caso em apreço. Há de se rememorar, por oportuno, que vigora em nosso ordenamento o sistema do livre convencimento motivado, estando o Magistrado livre para valorar as provas produzidas do modo que entender apropriado, sem que isso configure omissão.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Sob esse enfoque, é de se reconhecer a clareza da fundamentação adotada pelo Órgão Julgador sobre os pontos supostamente omissos, aplicando-se à espécie o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC
”. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.430.685/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024.)

Nesse mesmo sentido, nota-se a conformidade do
decisum
impugnado com a orientação no sentido de que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1.785.038/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22-06-2021, DJe 25-06-2021).

Com efeito, na hipótese
sub examen
, em relação à alegação de violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, incide a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do art. 105 III da Constituição Federal de 1988”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1365442/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 26/09/2019).

Por sua vez, no que pertine à alegação de violação ao artigo 11, do Código de Processo Civil, sob o pretexto de ausência de fundamentação suficiente ao tratar da questão afeta à suposta onerosidade excessiva, é de se notar a conformidade do julgamento com o que restou decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339),
oportunidade na qual firmou-se o entendimento vinculante no sentido de que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF,
AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, nesse aspecto, também não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, em relação à tese de violação aos artigos 478 e 480, do Código Civil, a Recorrente buscou demonstrar que, em síntese, o Acórdão objurgado não teria levado em consideração elementos constantes nos autos que comprovariam hipótese de onerosidade excessiva, a autorizar a revisão contratual.

Sucede, contudo, que o acolhimento da referida tese exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que não se admite no âmbito de Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula nº 7, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE PRECATÓRIO À PENHORA. RECUSA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. CONFORMIDADE COM PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DO EXAME DE PROVAS. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE.

(...)

4.
No caso dos autos, o recurso especial não pode ser conhecido porque, além de não comprovada a divergência jurisprudencial, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior e eventual conclusão pela onerosidade excessiva depende do exame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
AgInt no AREsp n. 2.350.352/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE CONTRATUAL. REVISÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais, observando os contornos assim definidos em lei.

2. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil). Interpretação do dispositivo. Teoria da imprevisão.

3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis.Precedentes.

4.
Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos efeitos da pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
AgInt no AREsp n. 2.252.394/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Isto posto, no que pertine ao artigo 11, do Código de Processo Civil, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, ao passo que, quanto aos artigos 489, § 1º, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e aos artigos 478 e 480, do Código Civil, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando a inexistência de onerosidade excessiva no caso em apreço, pois, conforme consignado na Câmara Julgadora,
“a mera apresentação de orçamento, por si só, não é suficiente a atestar o referido excesso”.

Naquela ocasião, ficou esclarecido
“não ser possível assegurar, por meio apenas desta prova documental, que estes seriam os únicos valores a serem pagos pela requerida caso firmasse contrato com AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, pois, como informado, geralmente existem custos com energia elétrica, além de reajustes anuais”,
razão pela qual entendeu a Câmara Julgadora que
“restou violado o Princípio da Pacta Sunt Servanda, devendo a mesma
[Recorrente]
arcar com as penalidades previstas no instrumento contratual para casos de rescisão unilateral”
.

Desse modo, reforça-se a convicção de que o Acórdão restou devidamente fundamentado, de modo a se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, mesmo porque o julgador não é
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

A propósito, acerca da aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Especial, é assente a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que “
o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Além disso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em reiterados julgados, já adotou, em sede de Recurso Especial, a orientação vinculante do
Excelso Supremo Tribunal Federal
manifestada no
Tema 339,
verbatim:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EMBARGOS DE OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, os presentes autos versam sobre ação de indenização, por danos morais e materiais, proposta por Pilar Engenharia Ltda. e por B.J. Projetos e Empreendimentos Ltda., ora agravantes, em desfavor do Município de Porto Velho sob a alegação de que o município, por meio de seus agentes, gerou-lhes prejuízos após a expedição do termo de embargo de obra n. 2717/14, em 15/7/2014.

II - A parte ora agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, bem como que "seja pelo(a) (i) acumulação de prejuízos; (ii) elevado endividamento; (iii) existência de patrimônio imobilizado e de difícil comercialização ou (iv) processamento da Recuperação Judicial, separadamente ou combinados entre si, as Requerentes fazem jus que lhes sejam concedidos os benefícios da Gratuidade da Justiça." (fls. 9-15).

III - O Juízo de primeiro grau, tão somente, deferiu o recolhimento das custas ao final (fl. 365).

IV - Em sentença, foi declarada a prescrição da pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 479-488). Interposta apelação, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes recolhessem as custas diferidas de forma simples e o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. As apelantes deixaram de cumprir a determinação e requereram o benefício da justiça gratuita. Diante desse contexto, a apelação não foi admitida V - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

VI - Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018.)

VII - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema n. 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/8/2010.)

VIII - Assim, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação IX - Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

X - De fato, o acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015. Nesse contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2020.)

XI - Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; AREsp 1.362.670/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 23/4/2008.

XII - Em relação aos arts. 98, 99 e 1.007, § 4º, do CPC, à falta do indispensável prequestionamento das teses recursais vinculadas aos referidos dispositivos, não pode ser conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").

XIII - Acrescente-se que não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao art. 1.022 do CPC, haja vista que o julgado está devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente, pois, como consabido, não está o julgador a tal obrigado.

[...]

XIX - Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.634.416/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. PRAIA DE GERIBÁ. LAUDO PERICIAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. MULTA POR INDENIZAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS.. NESTA CORTE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e nessa parte, negou-lhe provimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

III - Como já dito na decisão agravada que merece ser mantida, o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

IV - Assim, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

V - No caso, o acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, §1º, III e IV, §2º e §3º, e 1.022, I, II, III, do CPC.

[...]

XIV - Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.590/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 339/STF. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROCESSADO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a QO no Ag 791.292/PE, firmou o entendimento de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucint amente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).

2. Tem-se processo devolvido pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação em virtude de alegada omissão da eg. Quarta Turma na apreciação do fundamento apresentado no agravo interno de fls. 813/816, acerca da pendência de apreciação, pelo STJ, do recurso especial interposto às fls. 509/541, fato processual este que teria sido reconhecido pela parte adversa. Realmente, a questão foi ventilada no indicado agravo interno, todavia, a ausência de manifestação da eg. Quarta Turma, no caso em análise, não implica violação ao decidido no citado julgado, uma vez que nem sequer foi inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do referido recurso. Conforme se extrai dos autos, interposto o recurso especial de fls. 509/541, antes mesmo do juízo de prelibação na origem, a parte ora recorrente requereu, através de simples petição, a nulidade dos atos processuais até então praticados (fls. 578/592) em razão da morte da autora da ação originária. A discussão culminou no acórdão de fls. 688/693, impugnado por meio do recurso especial de fls. 694/722.

3. Portanto, a única controvérsia devolvida a esta Corte foi aquela discutida naquele acórdão recorrido, objeto das razões do referido especial, no qual a recorrente pretendeu discutir exclusivamente a matéria relativa à suposta nulidade dos atos processuais em razão do falecimento da autora do processo originário.

4. Hipótese em que a ausência de manifestação da eg. Quarta Turma sobre os fundamentos de recurso especial que, apesar de constar dos autos, não passou pelo juízo de prelibação na origem, não implica violação ao decidido no Tema 339/STF, porque nem sequer foi inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para sua análise.

5. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.083.123/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Nesse contexto,
ressai plenamente aplicável o Tema de Repercussão Geral nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.